Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703072-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEBERSON GABRIEL FLORENCIO DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL impetrou HABEAS CORPUS em favor de KLEBERSON GABRIEL FLORÊNCIO DE JESUS, contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$500,00. Noticiam os autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/01/2023, pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Em suas razões, o impetrante esclarece que o paciente permanece preso, sem que tenha havido a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da impossibilidade de recolher a fiança arbitrada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Afirma que o paciente exerce ocupação lícita, mas não reúne condições financeiras de efetuar o pagamento de R$500,00. Sustenta que a prisão é ilegal. Assevera inexistir título jurídico que ampare a manutenção da privação de liberdade. Argumenta que a fiança constitui medida cautelar diversa da prisão, de modo que não há justificativa para manter a segregação do paciente. Defende que deve haver a imediata soltura do paciente e, apenas na hipótese de não ser paga a fiança, o juízo deve avaliar medida cautelar diversa ou decretar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Salienta que a liberdade do paciente não pode ficar condicionada à sua condição financeira e que a manutenção da cautelar implica constrangimento ilegal. Ao final, requer a concessão liminar da ordem, a fim de cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, seja pelo reconhecimento de se tratar de modalidade ilegal de prisão (sem título jurídico), seja com a concessão de liberdade provisória com a isenção da fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/01/2023 pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal (ID 43149662, página 13). Em 20/01/2023, em sede de Audiência de Custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com fiança arbitrada em R$500,00, além da imposição de outras medidas cautelares. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em que pese a gravidade do fato, tem-se que o autuado é tecnicamente primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza patrimonial do delito, a gravidade concreta dos fatos (em tese havendo arrombamento) e as passagens anteriores do autuado, sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a KLEBERSON GABRIEL FLORÊNCIO DE JESUS nascido em 14/08/2002, filho de JOÃO BATISTA DE JESUS e LUCIENE PEREIRA FLORENCIO. Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - Comparecimento a todos os atos do processo; II - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Proibição de frequentar o local dos fatos; V - Proibição de se aproximar e manter contato com a vítima; VI – Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). (...) A decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia está em consonância com o disposto no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Ocorre que, ultrapassados 16 dias desde a prisão em flagrante e 14 dias desde o arbitramento da fiança, o paciente, que é assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA, permanece preso, sob a alegação de que não reúne condições financeiras de suportar o pagamento da fiança. Não obstante a ausência de outros elementos probatórios sobre a alegada situação de miserabilidade do paciente, o prazo já transcorrido desde o arbitramento da fiança, sem que fosse realizado o pagamento, permite a presunção de que o paciente, de fato, é hipossuficiente. De acordo com o disposto no artigo 325, §1o, inciso I, e o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, se assim recomendar a situação do preso, a fiança poderá ser dispensada ou reduzida. Assim, conforme entendimento jurisprudencial mais recente, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. LIBERDADE CONDICIONAL COM FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE CONSTATADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. In casu, o paciente encontrava-se preso pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do CP, ocasião em que, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 600,00 (seiscentos reais), que não foi adimplida, tratando-se de paciente desempregado e sem condições de arcar com referido valor, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública. 2. Conforme precedentes, não dispondo o acusado, ora paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES. 3. Ordem conhecida e concedida. (Acórdão 1422184, 07124170620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FIANÇA ARBITRADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DISPENSA. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES À PRISÃO. CABIMENTO. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03. 2. O contexto delineado nos autos demonstra suficientemente a hipossuficiência financeira do Paciente, que declarou estar desempregado, circunstância que, à míngua de elementos que revelem situação contrária, indica a impossibilidade financeira de arcar com o elevado valor arbitrado (R$ 10.000,00). 3. Assim, há que se observar que além de desprovida de sua finalidade caucionatória, reputa-se ilegal, à luz do artigo 350 do Código de Processo Penal, a decisão que condiciona a liberdade provisória ao recolhimento de fiança fixada em valor que ultrapassa a capacidade de pagamento do preso. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1612248, 07237678820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUANTO À SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR 14 DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. O art. 325, § 1o, do CPP autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência do preso, pois não se pode negar o direito de ir e vir aos menos afortunados. 2. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1650205, 07404588020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. II - Ordem concedida. (Acórdão 1650337, 07375739320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Logo, considerando que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia entendeu pela ausência dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente, em razão da impossibilidade de pagamento da fiança fixada, configura constrangimento ilegal (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal). Repise-se que, no caso concreto, é possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica do paciente. Dessa forma, reputo estarem presentes os requisitos para a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para isentar o paciente do pagamento da fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso. Mantenho as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente KLEBERSON GABRIEL FLORÊNCIO DE JESUS, inscrito no CPF 076.073.681-24 (autos 0700468-18.2023.8.07.0010), que deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator